Tribunal: TJMT
Processo: 1035418-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035418-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), HELDKLENE FREITAS SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 009.887.681-35 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora entre 2019 e 2024 e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional de férias, respeitado o período prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) necessidade de suspensão do processo diante da edição do Decreto Estadual 1.055/2024 e do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT; (
ii
) validade das contratações temporárias realizadas; e (
iii
) existência de valores devidos a título de FGTS, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera edição de decreto e a publicação de edital de transação não garantem a adesão da parte autora à proposta de acordo, tampouco asseguram o pagamento integral e tempestivo dos débitos, não justificando a suspensão do processo.

A sucessiva renovação dos contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade da contratação e no reconhecimento do direito ao FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas renovações sucessivas, autoriza o pagamento de férias remuneradas e terço constitucional, conforme estabelecido pelo Tema 551 do STF.

A condenação ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional deve observar os critérios de correção monetária e juros de mora, aplicando-se: (i) até 08/12/2021, o IPCA-E e juros pela Taxa Referencial (TR), conforme Tema 905 do STJ; e (
ii
) a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no que tange à correção monetária e aos juros de mora, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional.

Tese de julgamento
:

A sucessiva renovação de contratos temporários caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade da contratação.

O servidor contratado temporariamente de forma irregular faz jus ao levantamento do FGTS e, em caso de comprovado desvirtuamento da contratação, ao pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos devem observar: (i) até 08/12/2021, o IPCA-E e juros pela Taxa Referencial (TR), conforme Tema 905 do STJ; e (
ii
) a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº 1035418-59.2024.8.11.0001), movida por HELDKLENE FREITAS SOBRINHO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade dos contratos realizados no período de 2019 a 2024 e condenando o Requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional de férias não adimplidos, referente ao período entre maio/2019 e abril/2024, respeitado o período prescricional quinquenal, bem como ao adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias pelo mesmo período, cujo valor deverá ser corrigido pela SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021. (ID 267308824)

Em suas razões recursais (ID 267308826), o Recorrente alega, em síntese:

A necessidade de suspensão do processo em razão da edição do Decreto Estadual 1.055/2024 e do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, que visam o pagamento administrativo dos débitos.

A validade das contratações temporárias, em obediência ao prazo legal e aos termos do RE 658.026 (Tema 612 do STF).

A inexistência de desconto efetivo relativo ao pagamento referente a férias e 1/3 constitucional.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 267308830), pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside em: (i) necessidade de suspensão do processo; (
ii
) validade das contratações temporárias; e (
iii
) existência de valores devidos a título de FGTS, férias e terço constitucional.

II.I – Da Suspensão do Processo

O Recorrente pleiteia a suspensão do processo em razão da edição do Decreto Estadual 1.055/2024 e do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, que visam o pagamento administrativo dos débitos.

Contudo, a mera edição de decreto e a publicação de edital de transação não garantem a efetiva adesão da parte Recorrida à proposta de acordo, tampouco a certeza de que o pagamento será realizado de forma integral e tempestiva.

Ademais, a suspensão do processo por tempo indeterminado, sem a anuência da parte contrária, configuraria cerceamento de seu direito de acesso à justiça e à razoável duração do processo.

Portanto, a alegação de suspensão do processo não merece prosperar.

II.II – Da Validade das Contratações Temporárias

O Recorrente alega a validade das contratações temporárias, em obediência ao prazo legal e aos termos do RE 658.026 (Tema 612 do STF).

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrida foi contratada de forma temporária para exercer a função de professora, mediante sucessivas renovações contratuais, no período de maio/2019 a abril/2024.

Tal prática desvirtua a natureza temporária e excepcional da contratação, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Nesse sentido, o Tema 916 do STF:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Portanto, a alegação de validade das contratações temporárias não merece prosperar.

II.III – Do FGTS, Férias e Terço Constitucional

O Recorrente alega a inexistência de desconto efetivo relativo ao pagamento referente a férias e 1/3 constitucional.

Contudo, conforme já exposto, a contratação temporária da parte Recorrida foi realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF, o que gera o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ademais, o Tema 551 do STF, fixou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

No caso em tela, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações contratuais, o que garante à parte Recorrida o direito ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

No que tange ao
quantum
debeatur
, a sentença determinou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional de férias não adimplidos referente ao período entre maio/2019 e abril/2024, respeitado o período prescricional quinquenal, bem como ao adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias pelo mesmo período, cujo valor deverá ser corrigido pela SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Entretanto, a sentença merece parcial reforma no que tange à correção monetária e aos juros de mora, que devem observar o seguinte:

Até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Taxa Referencial (TR), conforme Tema 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021: correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso
e
dar-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença apenas no que tange à correção monetária e aos juros de mora, que deverão observar
: 1.
Até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Taxa Referencial (TR), conforme Tema 905 do STJ
; 2.
A partir de 09/12/2021: correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025